Tribunal: TJMT
Processo: 1023022-82.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023022-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIL DA CRUZ PIRES DE MIRANDA - CPF: 049.319.171-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A PROVAS DIGITAIS. DISTÂNCIA ENTRE COMARCAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa (artigo 2º, caput e § 1º, da Lei n. 12.850/2013). A defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da dificuldade de acesso ao acervo digital do sistema "Guardian" e da falta de intimação regular sobre a disponibilidade das mídias. Alega que a sede da defesa em Cuiabá (MT), a 500 km de Sinop (MT), torna desproporcional a exigência de deslocamento físico para retirada de arquivos. Reclama, ainda, a ausência de análise prévia das preliminares suscitadas na resposta à acusação e requer a suspensão da audiência de instrução para garantir prazo técnico de análise.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o modo de disponibilização das provas digitais configura violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF; (ii) estabelecer se a distância geográfica entre a comarca e a sede da defesa justifica a nulidade de atos processuais; e (iii) determinar se a apreciação de preliminares no início da audiência de instrução acarreta prejuízo à defesa.

III. Razões de decidir:

O acesso aos elementos de prova já documentados foi assegurado pelo juízo de origem, que certificou a disponibilidade dos dados e ofereceu meios para retirada física ou envio por sistema de nuvem.

A redesignação da audiência de instrução conferiu à defesa intervalo de tempo razoável e suficiente para a organização e análise técnica do material probatório.

A logística de deslocamento entre comarcas faz parte do exercício profissional da advocacia em estados de vasta dimensão territorial, não constituindo, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

O princípio pas de nullité sans grief, consolidado no artigo 563 do Código de Processo Penal, impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto e efetivo à parte.

A apreciação de questões preliminares no início da solenidade de instrução é prática aceita no processo penal, especialmente quando o magistrado, ao designar o ato, sinaliza não ter vislumbrado hipótese de absolvição sumária imediata.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O franqueamento do acesso a provas digitais em secretaria ou por meios remotos cumpre as exigências da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 2. A dificuldade logística decorrente da distância entre comarcas não caracteriza cerceamento de defesa se os meios de acesso à prova foram disponibilizados. 3. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade por suposto vício de intimação ou postergação de análise de preliminares.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; arts. 563, 647 e 648 do Código de Processo Penal; Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp n. 1.661.261/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 10/08/2017; STF - RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/02/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, incisos LXVIII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal

e nos artigos 647 e 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal em benefício de ANA KAROLINA BULHÕES, qualificada no n. 1031531-88.2025.8.11.0015, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, ‘caput’ e § 1º, da Lei n. 12.850/2013. Alega, em síntese, que a defesa sofre cerceamento por não ter tido acesso efetivo ao acervo digital do sistema "Guardian", certificado no Id. 234616082 do processo de origem em 22/05/2026.

Sustenta que a intimação foi irregular, ocorrendo apenas via contato telefônico informal. Argumenta que, a sede da defesa é em Cuiabá (MT), a 500 km de Sinop (MT), o que tornaria desproporcional a exigência de deslocamento físico para retirada de mídias. Reclama também, da falta de análise das preliminares suscitadas na resposta à acusação e da ausência de prazo técnico para análise de dados complexos (Id. 370456899, pág. 10).

Requereu a concessão de liminar para suspender a audiência designada para o dia 29/05/2026, às 15h, para que o juízo de origem assegure o acesso integral e copiável ao acervo digital com a garantia do prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis para análise do material antes da realização de qualquer ato instrutório ou, subsidiariamente, que seja vedada a utilização das provas digitais ainda não analisadas pela defesa durante a inquirição das testemunhas. Juntou documentos (ID. 370460898 ao 370483871)

Postergada a análise da liminar e solicitadas, antes, as informações a Autoridade Coatora (ID.370899375)

Prestadas as informações no Id. 371271889 (Ofício n. 161/2026) o Magistrado esclareceu que a denúncia foi recebida em 19/12/2025. Informou que a audiência, inicialmente para maio de 2026, foi adiada para 18/06/2026 para garantir o acesso à prova. Ressaltou que, as extrações de dados estão disponíveis desde 22/05/2026 e que as preliminares seriam apreciadas antes do início da solenidade.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal – Des. Sérgio Valério (Id. 371434850), sob o fundamento de que a autoridade coatora redesignou a audiência para 18/06/2026, garantindo prazo adicional para a defesa, e que a logística de deslocamento faz parte do exercício profissional no Estado.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 375825855), manifestou-se pela concessão parcial da ordem, tão somente para determinar que o Juízo de origem, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, profira decisão fundamentada, ainda que sucinta e sem adentrar ao mérito da ação penal, sobre as preliminares suscitadas pela Defesa em resposta à acusação, denegando-se a ordem quanto aos demais pontos arguidos na impetração, ne ementa assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013) – BUSCA-SE, INCLUSIVE LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ATÉ O PRÉVIO SANEAMENTO DAS NULIDADES ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO E O EFETIVO ACESSO DA DEFESA AO ACERVO DIGITAL SUPERVENIENTE, E, AO FINAL, QUE A ORDEM SEJA CONFIRMADA EM DEFINITIVO – LIMINAR INDEFERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO CERTIFICADA NOS AUTOS E FRANQUEADA À DEFESA, AINDA QUE MEDIANTE RETIRADA FÍSICA OU REMESSA POR NUVEM, NÃO CONFIGURANDO NEGATIVA DE ACESSO APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF – ALEGADA DIFICULDADE LOGÍSTICA DECORRENTE DA DISTÂNCIA ENTRE COMARCAS QUE NÃO TRADUZ, POR SI SÓ, CERCEAMENTO DE DEFESA, SOBRETUDO EM ESTADO DE EXTENSA DIMENSÃO TERRITORIAL – PRELIMINARES SUSCITADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TODAVIA, AINDA PENDENTES DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA, COM A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/06/2026, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA RISCO CONCRETO DE A APRECIAÇÃO OCORRER SEM QUALQUER MARGEM ÚTIL DE REAÇÃO DEFENSIVA, EM PREJUÍZO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE O JUÍZO NATURAL DA CAUSA ENFRENTAR, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA E SEM ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO – O PARECER É PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE ORIGEM, ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PROFIRA DECISÃO FUNDAMENTADA, AINDA QUE SUCINTA E SEM ADENTRAR AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, SOBRE AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, DENEGANDO-SE A ORDEM QUANTO AOS DEMAIS PONTOS ARGUIDOS NA IMPETRAÇÃO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A paciente é acusada de, em tese, integrar organização criminosa,

delito tipificado no art. 2º, ‘caput’, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.

A defesa sustenta o cerceamento por falta de acesso às provas digitais incorrendo, portanto, na suposta nulidade por cerceamento de defesa, que teria ocorrido pela forma como o material probatório digital foi disponibilizado e pela falta de decisão prévia sobre preliminares.

Constato, que o material extraído do sistema "Guardian" foi objeto de certidão nos autos em 22/05/2026. Tal ato torna a prova pública e acessível às partes envolvidas no processo.

A defesa alega que a intimação não foi regular por ter ‘ocorrido via contato telefônico informal’(sic.).

Contudo, com a redesignação do ato solene e o regular franqueamento de acesso ao conteúdo dos arquivos de provas digitais não evidencio qualquer nulidade apta a macular a presente. [Informações- ID.371271889]

Sobre a distância entre Cuiabá (MT) e Sinop (MT), é preciso destacar que o exercício da advocacia em Mato Grosso exige que o profissional esteja preparado para as distâncias territoriais. O juízo de origem agiu corretamente ao informar que as mídias poderiam ser retiradas fisicamente ou enviadas por sistema de nuvem.

A distância e o deslocamento de 500 km a que alega a defesa, embora oneroso, não é causa de nulidade processual. O magistrado disponibilizou meios remotos para o acesso aos dados, o que descaracteriza qualquer alegação de ocultação de prova por parte do Estado.

A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal garante o acesso aos elementos já documentados. Neste caso, o acesso foi franqueado. A insurgência da defesa, no caso,

parece recair mais sobre a logística do que sobre a existência ou não da prova.

Novamente me reportando as informações prestadas, tenho que magistrado de Sinop (MT) demonstrou sensibilidade ao redesignar a audiência de instrução por duas vezes. O ato, inicialmente para maio, foi remarcado para o dia 18/06/2026. Esse intervalo conferiu à defesa tempo razoável para organizar a análise técnica do material.

Ao que se apresenta, portanto, nas informações e no andamento processual, a audiência de instrução já foi realizada na data aprazada (18/06/2026).

De modo que, com a realização da audiência, ao que se apresenta, as preliminares seriam apreciadas antes do início da solenidade.

O Código de Processo Penal estabelece que o magistrado deve analisar se há hipótese de absolvição sumária. Se ele designa a audiência, entende-se que as preliminares não foram suficientes para encerrar o feito de imediato.

A prática de apreciar questões incidentais no início da solenidade de instrução é amplamente aceita. Isso evita interrupções desnecessárias e permite que o juiz analise nulidades de prova no momento em que a própria prova está sendo debatida.

Assim, no processo penal não se declara nulidade sem que demonstrado o prejuízo (‘
pas de nullité sans grief’
). Nesse sentido, cito o Col. STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal" (AgInt no REsp n. 1.661.261/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 10/8/2017).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

Neste particular, a

redesignação do ato para 18/06/2026 foi uma medida de equilíbrio.

Destarte, a integridade da cadeia de custódia, mencionada pelo impetrante, é matéria que exige dilação probatória. Não se resolve isso em sede de
habeas corpus
. Se os dados foram colhidos com autorização judicial, presume-se a sua licitude até que prova em contrário seja apresentada no momento oportuno.

A decisão que mantém a audiência para 18/06/2026 está bem fundamentada nas informações prestadas pelo juízo. Houve equilíbrio entre a necessidade de instruir o processo e o respeito ao tempo de preparação do advogado.

Entrar no mérito da prova digital agora seria uma antecipação indevida do julgamento. Cabe ao juiz de primeiro grau, após ouvir as testemunhas e as partes, decidir se a prova é válida ou não. O
habeas corpus
não serve para trancar o andamento de atos processuais rotineiros.

O dever de fundamentação das decisões judiciais foi cumprido. O juiz explicou que as provas estão na secretaria e que a audiência foi adiada para beneficiar a própria defesa. Assim o tema não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(ID. 371271889)

“Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ANA KAROLINA BULHÕES, qualificada nos autos, pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no artigo 2º, Caput, § 1, da Lei n. 12.850/2013.

A denúncia foi oferecida em 15/12/2025 (Id. 218262553), e recebida em 19 de dezembro de 2025 (Id. 218631137). Na decisão, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de MAIO de 2026, às 14h30min. Em seguida, considerando a necessidade de readequação da pauta, a audiência foi redesignada para o dia 25 de MAIO de 2026, às 14h30min (Id. 228323065).

A defesa de ANA KAROLINA apresentou resposta à acusação em 25/03/2026 (Id. 228078390). Em 30 de março de 2026, o Ministério Público ofertou parecer opinando pelo indeferimento dos pedidos emanados pela defesa técnica da paciente (Id. 228594644).

Em 25 de maio de 2026, a defesa, por meio da petição de Id. 234751945, requereu a redesignação da audiência de instrução e julgamento, alegando supostas irregularidades processuais relacionadas à apreciação das preliminares suscitadas e à disponibilização das extrações de dados telemáticos. Na mesma data, por decisão de Id. 234786202, a audiência anteriormente designada foi cancelada e redesignada para o dia 29 de maio de 2026, às 15h. Na oportunidade, restou expressamente consignado que as extrações de dados haviam sido disponibilizadas às partes desde o dia 22/05/2026.

Em 26 de março de 2026, a defesa da acusada peticionou novamente nos autos, com pedido de reconsideração, integração da decisão, reconhecimento da permanência de nulidade processual, disponibilização efetiva do acervo digital e redesignação da audiência de instrução (Id. 234910006). Em seguida, aportou aos autos o pedido de informações em comento (Id. 235140474). No dia de hoje, a audiência de instrução e julgamento restou redesignada para 18/06/2026, às 16h00min (ID. 235337923).

O paciente, em sede de habeas corpus, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando ausência de regular intimação, inviabilidade de acesso efetivo às provas digitais, violação da Súmula Vinculante n. 14 do STF, afronta à cadeia de custódia e insuficiência de prazo técnico para análise do material probatório.

Afirma que, após a apresentação da resposta à acusação, foram juntados aos autos diversos documentos, relatórios policiais e mídias digitais, sendo certificada em 22/05/2026 (Id. 234616082) a disponibilização de material armazenado no sistema “Guardian”, cujo acesso dependeria de solicitação telefônica e retirada presencial em Secretaria, na Comarca de Sinop (MT).

Sustenta que requereu vista integral dos elementos probatórios juntados após a resposta à acusação, especialmente das mídias e relatórios técnicos, contudo sobreveio decisão redesignando a audiência para o dia 29/05/2026, consignando que as extrações de dados já haviam sido disponibilizadas às partes em 22/05/2026, bem como que as preliminares defensivas seriam apreciadas antes do início da solenidade.

Alega que somente tomou conhecimento efetivo das mídias em 25/05/2026, por meio de contato telefônico informal da assessoria do juízo, afirmando que a exigência de deslocamento até Sinop (MT) — distante aproximadamente 500 km de Cuiabá (MT) — inviabilizaria a adequada análise técnica do material no curto prazo disponível.

Argumenta, ainda, que o acesso às provas deveria ocorrer de forma integral, efetiva e em formato utilizável, com disponibilização de relatórios técnicos, hashes e logs, sustentando a necessidade de observância dos artigos 158-A a 158-F do CPP quanto à cadeia de custódia da prova digital. Ao final, requer liminarmente a suspensão da audiência designada para 29/05/2026, a disponibilização integral e remota do acervo digital, com concessão de prazo mínimo de 15 dias úteis para análise do material, ou, subsidiariamente, a vedação do uso das provas digitais ainda não analisadas pela defesa durante a instrução. Juntou documentos sob os Ids. 370460898 a 370483871.

Contudo, as alegações defensivas não merecem prosperar. Inicialmente, não há falar em ausência de regular intimação ou violação ao contraditório e à ampla defesa. A defesa encontra-se devidamente habilitada nos autos, possuindo pleno acesso aos documentos e elementos probatórios regularmente juntados no feito. Ademais, a certidão de Id. 234616082 consignou expressamente a disponibilização do material extraído do sistema “Guardian” às partes, restando assegurado o acesso ao conteúdo digital produzido na investigação.

Cumpre destacar, ainda, que a audiência anteriormente designada para o dia 25/05/2026 foi redesignada para o dia 29/05/2026 justamente em razão de pleito formulado pela própria defesa da acusada ANA KAROLINA, inexistindo qualquer surpresa processual ou prejuízo concreto demonstrado. Não por isso, a solenidade foi novamente remarcada para a data de 18/06/2026.

Outrossim, na própria decisão que recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento (Id. 218631137), este Juízo expressamente consignou que as preliminares defensivas seriam previamente submetidas à manifestação ministerial e posteriormente apreciadas antes do início da solenidade, circunstância que evidencia a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Também não procede a alegação de inviabilidade de acesso efetivo à prova em razão da distância geográfica. Isso porque a disponibilização do material ocorreu em observância aos procedimentos técnicos atualmente adotados pelo sistema de armazenamento utilizado pelo Poder Judiciário, inexistindo demonstração de efetivo impedimento de acesso pela defesa, mas apenas alegação genérica de dificuldade logística, insuficiente para caracterizar cerceamento defensivo.

No tocante à alegada violação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o direito de acesso aos elementos de prova já documentados foi integralmente assegurado, inexistindo negativa de acesso ou ocultação de elementos probatórios relevantes à atuação defensiva.

Da mesma forma, não há demonstração concreta de afronta à cadeia de custódia ou irregularidade na prova digital. A mera alegação abstrata acerca da necessidade de análise técnica aprofundada não possui o condão de invalidar, por si só, os elementos probatórios regularmente produzidos, especialmente diante da ausência de indicação objetiva de adulteração, quebra de integridade ou vício na obtenção dos dados.

Por fim, a pretensão de suspensão da audiência sob o argumento de ausência de prazo técnico adequado igualmente não merece acolhimento, uma vez que não se evidencia prejuízo efetivo à defesa, sobretudo considerando que os elementos probatórios foram disponibilizados previamente, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade de exercício da atividade defensiva.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou efetivo prejuízo processual, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade dos atos praticados.

São essas as informações que reputo pertinentes no presente momento, colocando-se este Juízo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Ademais, em consultas constatei que fora realizada a audiência de instrução com a sequente vista dos autos ao MP e Defesa, respectivamente, para memoriais escritos no prazo legal e sequente conclusão para prolação da sentença.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para ANA KAROLINA BULHÕES.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026